Tribunal: TJES
Processo: 0000651-80.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-80.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000651-80.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TENTATIVA. SEMI-IMPUTABILIDADE. MAJORANTE DA IDADE DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta excesso na fixação da pena-base, indevida incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação de frações mais benéficas para a tentativa e a semi-imputabilidade, bem como afastamento da causa de aumento relativa à idade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se a confissão espontânea qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; (iv) verificar a adequação das frações aplicadas às causas de diminuição da tentativa e da semi-imputabilidade; e (v) definir a legalidade da incidência da majorante decorrente da idade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade recebe valoração negativa porque o réu, mesmo ciente de seu quadro psiquiátrico e em tratamento medicamentoso, voluntariamente ingeriu bebida alcoólica e reagiu de forma extremamente violenta à recusa da vítima em lhe fornecer cachaça, revelando maior reprovabilidade concreta da conduta.

As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base, pois o delito foi praticado em via pública, durante o dia, mediante utilização de arma branca e com golpe direcionado à região torácica de vítima vulnerável, demonstrando gravidade superior à inerente ao tipo penal.

Não há bis in idem na dosimetria, uma vez que os fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais não se confundem com a qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal incide porque a vítima foi surpreendida por golpe de faca sem possibilidade concreta de reação eficaz, circunstância debatida em plenário e apta a caracterizar dificuldade de defesa.

A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida quando o réu admite a autoria do golpe, ainda que negue o animus necandi, pois a admissão parcial dos fatos autoriza a incidência da atenuante, embora com redução em fração inferior à conferida à confissão plena.

A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a redução de 3/7 diante da proximidade da consumação, já que a vítima foi atingida com golpe de faca em região vital e o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A redução pela semi-imputabilidade deve considerar o grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação demonstrado pela prova pericial, sendo adequada a fração de 1/3 diante da conclusão de comprometimento apenas parcial da autodeterminação do réu.

A majorante prevista no art. 121, §4º, do Código Penal possui natureza objetiva e incide mediante comprovação documental da idade da vítima, que possuía 68 anos na data dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A semi-imputabilidade não impede a valoração negativa da culpabilidade quando presentes circunstâncias concretas autônomas que revelem maior censurabilidade da conduta.

A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser aplicada pelo juízo sentenciante quando a circunstância tiver sido debatida em plenário, independentemente de quesitação aos jurados.

A confissão espontânea qualificada autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, embora com redução em patamar inferior ao atribuído à confissão plena.

A fração de diminuição da tentativa deve refletir a proximidade da consumação do delito aferida a partir do iter criminis percorrido.

A redução decorrente da semi-imputabilidade deve observar o grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação demonstrado pela prova pericial.

A majorante da idade da vítima prevista no art. 121, §4º, do Código Penal possui natureza objetiva e prescinde de quesitação ao Conselho de Sentença quando comprovada documentalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 26, parágrafo único; 61, II, “c”; 65, III, “d”; 121, §2º, II; 121, §4º. CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM; STJ, AgRg no HC n. 632.182/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 1.263.061/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, REsp n. 2.001.973/RS, Tema 1.194; STJ, REsp n. 2.136.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 863.757/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000651-80.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Baixo Guandu/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos e
8 (oito)
meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
.

Consta da denúncia que, no dia 15 de julho de 2021, por volta das 09h23min, na Rua Nestor Gomes, bairro Rosário I, próximo ao DPM, na Comarca de Baixo Guandu/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Ailton Rodrigues da Silva, desferindo-lhe golpe de faca na região torácica.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) excesso na fixação da pena-base, diante da indevida valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; b) desproporcionalidade na incidência da agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima; c) necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o recorrente admitiu ter desferido o golpe de faca; d) aplicação de fração mais benéfica quanto à tentativa e à semi-imputabilidade; e e) afastamento da causa de aumento relativa à idade da vítima.

Pois bem.

A insurgência recursal
limita-se à dosimetria da pena
e merece
parcial provimento.

Na primeira fase,
a pena-base foi fixada em
18 anos
,
a partir da pena abstratamente cominada ao homicídio qualificado pelo
motivo fútil
,
com
valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Trata-se de fundamentação que,
à luz das particularidades do caso
concreto, não se revela abstrata nem estereotipada.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada de forma desfavorável diante da maior reprovabilidade concreta da conduta. Consta da fundamentação sentencial que o recorrente, mesmo ciente de seu quadro psiquiátrico e em tratamento medicamentoso, voluntariamente buscou ingerir bebida alcoólica e, diante da negativa da vítima em lhe fornecer cachaça, reagiu de forma extremamente violenta, desferindo-lhe golpe de faca em região vital.

A circunstância de o recorrente ser semi-imputável
não impede
a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciada circunstância concreta autônoma reveladora de maior censurabilidade da conduta, sobretudo porque a redução decorrente do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal foi observada em fase própria da dosimetria.

Também se mostra idônea a valoração negativa das
circunstâncias do crime
. O delito foi praticado em via pública, durante o dia, mediante utilização de arma branca e com golpe direcionado à região torácica da vítima, pessoa em situação de vulnerabilidade, evidenciando gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal.

Desse modo, a pena-base foi fixada com motivação idônea,
sendo certo que

inexiste

critério de pesos absolutos para cada circunstância judicial
capaz de impor operação meramente aritmética
entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM e AgRg no HC n. 632.182/SC).

Não há falar em
bis in idem,
porquanto os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante não se confundem com a qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Na segunda fase
, o juízo de primeiro grau reconheceu a
agravante
relativa
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, apontando que a circunstância foi narrada na denúncia e debatida em plenário.

A dinâmica delitiva evidencia que a vítima foi surpreendida pelo ataque, sendo atingida por golpe de faca sem possibilidade concreta de reação eficaz, circunstância apta a justificar a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “desde a reforma introduzida no procedimento do júri pela Lei 11.689/2008, não é mais necessário que as circunstâncias agravantes constem na pronúncia ou sejam quesitadas aos jurados.
Para que sejam aplicadas pelo juízo sentenciante, basta que tenha ocorrido debate em plenário”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.263.061/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.), como no presente caso.

Assim, mantenho o acréscimo de
3 anos
ao
quantum
intermediário.

Prosseguindo,
assiste parcial razão
ao recorrente quanto ao reconhecimento da
atenuante
da
confissão espontânea
qualificada
.

O recorrente admitiu ter desferido o golpe de faca contra a vítima. O fato de ter negado o
animus necandi
não impede a incidência da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Trata-se, contudo, de
confissão qualificada
, pois o réu admitiu a autoria do golpe, mas apresentou versão destinada a afastar a intenção homicida reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Por isso, embora deva repercutir na pena, a atenuante
não pode produzir o mesmo efeito normalmente atribuído à confissão plena
. A redução deve ocorrer em fração menor, justamente porque a colaboração processual foi parcial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.001.973/RS (
Tema 1.194/STJ
), firmou entendimento de que a confissão espontânea é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e ainda que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, salvo quando, mesmo retratada, a confissão tiver servido à apuração dos fatos; assentou, ainda, que a confissão parcial ou qualificada também autoriza a incidência da atenuante, embora a redução deva ser aplicada
em menor proporção
e não possa ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Reconheço, assim, a atenuante da confissão espontânea, aplicando-lhe a fração de 1/12, fixando a pena intermediária e
m 19 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase
, incidem
duas causas de diminuição da pena
: a tentativa (art. 14, inciso II, CP) e a semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP); e uma
causa de aumento
relativo à idade da vítima (art. 121, §4º, CP).

No que se refere à
tentativa
,
não verifico desproporcionalidade
na fração de diminuição aplicada.

A definição do patamar de redução deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo certo que, no caso concreto, o recorrente chegou
próximo da consumação
delitiva ao atingir a vítima com golpe de faca em região vital do corpo, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, mantenho a fração aplicada pelo juízo
a quo
de
3/7
.

Também
não merece reparo a fração aplicada
em razão da
semi-imputabilidade.

O magistrado sentenciante observou adequadamente o
grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do recorrente
, inexistindo elementos concretos que imponham redução em patamar máximo.

Conforme o
Laudo Psiquiátrico Forense nº 331/2021
, produzido no bojo dos autos do incidente de insanidade mental nº 0001005-08.2021.8.08.0007,
o perito concluiu que
“o periciado apresenta
Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de múltiplas drogas - dependência
(CID10 F119.2) e
Transtorno Afetivo Bipolar
(CID10 F31), Perturbação da Saúde Mental e Doença Mental, respectivamente nos termos da lei e era,
na ocasião do ilícito inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela
”.

O magistrado de primeiro grau fundamentou devidamente a fixação da
fração em 1/3
, em razão do grau mínimo de comprometimento da capacidade do réu de se determinar no caso em concreto,
sendo ele inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato
, ainda que tenha perturbação mental devido ao uso de múltiplas drogas, que apenas enseja comprometimento em sua autodeterminação quando associada ao seu diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar.

A jurisprudência do STJ sustenta que a fração de redução da pena deve considerar o grau de perturbação da saúde mental do réu, sendo válida a fundamentação que se baseia em prova pericial (STJ, REsp n. 2.136.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Por fim, incide a
causa de aumento relativa à idade da vítima.

A incidência da majorante decorre de
circunstância objetiva
devidamente comprovada nos autos, não havendo ilegalidade em sua aplicação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A causa de aumento de pena prevista no art. 121, §4º, do Código Penal, de
natureza objetiva
,
não exige quesitação aos jurados
. 2. A comprovação documental da idade da vítima é suficiente para a aplicação da majorante. [...] (STJ, AgRg no HC n. 863.757/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

Conforme boletim de atendimento de urgência (fls. 103, autos físicos ID 19421227), a vítima, nascida em 08/07/1953, possuía
68 anos na data dos fatos
, razão pela qual
mantenho
a
fração de 1/3
.

Dessa maneira, redimensiono a

pena em definitivo para 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
e os demais termos da sentença.

Por fim, fixo em
R$ 800,00 os honorários
devidos
pelo Estado do Espírito Santo em favor da defensora dativa nomeada, valor estabelecido com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na forma qualificada, redimensionando a pena definitiva para
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.